Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-02.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001021-02.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE SILVESTRINI - CPF: 836.002.801-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELI PAULINA DE BRITO - CPF: 018.368.791-48 (EMBARGADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL - DEFENSORIA PÚBLICA NÃO INTIMADA PESSOALMENTE - OMISSÃO QUANTO A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADA - VÍCIO EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão do recurso de apelação, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno da marcha processual à fase de especificação de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
IVETE SILVESTRINI
(id. 110100974) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante, interposto em desfavor de
ARIELI PAULINA DE BRITO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver vício no acórdão exarado eis que este “
incorreu em omissão quanto à nulidade reportada nas razões recursais, qual seja, a ausência de intimação da Autora, por meio da Defensoria Pública, para especificação de provas - enquanto à parte adversa foi ofertada esta oportunidade”
.

Ainda, aduz que “
uma vez que é oportunizada a produção probatória a uma das partes, isto deve ser oportunizado também à parte adversa
”.

Desse modo, pugna a embargante seja provido o presente aclaratório, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão quanto à nulidade arguida, de modo a reconhecer o cerceamento de defesa, a nulidade da sentença bem como a necessidade de retorno da marcha processual à fase de especificação de provas.

A embargada, devidamente intimada (id. 110096988), deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos, conforme certificação constante nos autos (id. 111797474).

Ato contínuo, o referido aclaratório oposto foi rejeitado, eis que não foram considerados pertinentes os termos nele postos (id. 115975995).

Irresignada, interpôs a embargante e autora recurso especial aduzindo ter a decisão retro violado os artigos 7.o, 369, 355, I, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e o artigo 128, I, da Lei Complementar n.o 80/94. Pugnando pelo seu provimento, a fim de que seja declarado a existência de vício no acórdão bem como “
seja reconhecida a nulidade quanto à ausência de intimação da Requerente para o exercício da mesma faculdade processual que foi ofertada à Requerida (a dilação probatória), com o retorno da marcha processual à fase de especificação de provas
” (id. 117822968).

Devidamente intimada (id. 119186958), deixou a parte ré de apresentar suas contrarrazões ao recurso especial interposto, conforme certificação anexa aos autos (id. 122408483).

Ao analisar o disposto nos autos, a douta Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deu seguimento ao recurso especial, com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Decidindo a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, anulando o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para pronunciamento, sendo devolvido à Primeira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela autora Ivete Silvestrini em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo embargante interposto em desfavor de Arieli Paulina de Brito, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada deixou de considerar a nulidade reportada nas razões recursais quanto a ausência de intimação da autora, por meio da Defensoria Pública, para especificação de provas.

Verifica-se nos autos que houve o impulsionamento destes com a finalidade de que sejam intimadas as partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 91788451).

Contudo, não há nos autos documentos capazes de atestar que foi a Defensoria Pública intimada de forma pessoal acerca da intimação supramencionada, nos termos do inciso I do artigo 128 da Lei Complementar n.o 80 de 1994,
in verbis
:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Desse modo, considerando que a parte ré foi devidamente intimada a ofertar oportunidade para especificação de provas e assim o fez (id. 91788453), deve a parte autora, ora embargante, ser oportunizada a exercer o mesmo direito.

Assim, tem-se que deve ser acolhida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da parte autora, por meio da Defensoria Pública, de modo pessoal, para especificação de provas, consoante inteligência do inciso I do artigo 128 da Lei Complementar n.o 80 de 1994.

Dessa forma, diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado quanto à nulidade reportada nas razões recursais, qual seja, a ausência de intimação da autora, por meio da Defensoria Pública, para especificação de provas, deve o aclaratório oposto ser acolhido.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de anular a sentença prolatada, determinando o retorno da marcha processual à fase de especificação de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023